Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. PRECLUSÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a impugnação à obrigação de reativação da conta da parte exequente e o pedido subsidiário de conversão em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria referente à obrigação de reativar a conta da parte agravada está acobertada pela preclusão; e (ii) verificar a possibilidade de conversão da obrigação imposta à parte executada em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão está configurada, pois a questão sobre a reativação da conta já foi decidida em sentença e acórdão transitado em julgado, não sendo cabível sua rediscussão no cumprimento de sentença.
4. A conversão da obrigação em perdas e danos não se justifica, uma vez que a parte exequente expressamente manifestou seu interesse na reativação da conta, e o agravante não comprovou a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer.
5. A multa por litigância de má-fé não é aplicável, pois, embora o recurso seja desprovido de fundamento, não há indícios de intenção deliberada de procrastinação ou de alteração da verdade dos fatos por parte do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, e nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida por sentença e acórdão com trânsito em julgado.
2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende do requerimento do autor e da comprovação da impossibilidade do cumprimento da obrigação (art. 499 do CPC).
3. Não havendo indícios de má-fé, a condenação por litigância de má-fé é incabível.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 248, 499, 507 e 537, § 1o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos do TJDFT: 1855057, Rel. Diaulas Costa Ribeiro; 1851280, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva; 1758930, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela.